Tribunal: TJMT
Processo: 0002696-66.2017.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002696-66.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIS DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 894.083.061-04 (APELANTE), CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE - CPF: 604.387.891-72 (APELANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – RESERVA LEGAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil)”. (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002696-66.2017.8.11.0087,
julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida a
: a) efetuar o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) efetuar o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso”.

Nas razões de recurso apresentadas, a recorrente expõe, em síntese, que
“não se pode falar em responsabilidade por dano ambiental, sem que antes exista uma ação e que dela tenha algum resultado danoso. Assim sendo, analisando o caso vertente, visualiza-se que não fora comprovada a autoria e o nexo causal, isto porque a Apelante não promoveu incêndio em sua propriedade, podendo concluir que não há dano ambiental a ser reparado”.

Aduz que
“o que se extrai do conteúdo dos autos da Ação Civil Pública é que não há prova da autoria e nexo de causalidade entre o incêndio e a Apelante, pelo contrário, o próprio IBAMA narra no relatório presente nos Autos do Processo Administrativo que a Apelante não estava no local”.

Assevera ainda que “mantem regular o perímetro de sua Reserva Legal, o que pode ser comprovado pelos documentos constantes nos autos e por consulta no Cadastro Ambiental Rural da propriedade”.

Com essas considerações, requer que seja
“reconhecida a ausência de comprovação de autoria e nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta da Apelante seja por ação ou omissão, com a consequente reforma da r. Sentença, para que seja negado provimento ao pedido de pagamento de indenização pelos danos materiais e danos morais coletivos, por ser medida de Direito e Justiça”.

O Ministério Público Estadual, representada pelo Promotor de Justiça Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, contestou vigorosamente os argumentos do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da decisão de primeira instância.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE outra contra a sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, e CONDENO a requerida a: a) efetuar o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) efetuar o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso”.

Irresignada a requerida interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, ausência de nexo causal e comprovação de autoria.

Pois bem.

Consoante ao que é preconizado pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, em seus dispositivos articulados a partir do artigo 225, é garantido a todo cidadão o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à consecução de uma existência salubre e qualitativamente satisfatória. Observa-se, portanto:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O parágrafo terceiro do artigo mencionado disciplina acerca da responsabilidade penal, administrativa e civil dos agentes causadores de danos ao meio ambiente, asseverando-se tal responsabilização independentemente da compulsoriedade de ressarcir os prejuízos perpetrados.

Ademais, a Lei Federal número 6.938, datada de 1981, em seu artigo 14, estipula as sanções aplicáveis, sem preterição das medidas punitivas previstas nas esferas legislativas estaduais e municipais.

Intentando concretizar a proteção ambiental e salvaguardar o ecossistema de potenciais agravos, a Constituição da República Federativa do Brasil determina como encargo do Estado a defesa e a conservação do ambiente, benefício este destinado tanto às gerações atuais quanto às vindouras.

Portanto, evidencia-se que o direito a um ambiente ecologicamente sustentável é intrínseco a todos os indivíduos, configurando-se como patrimônio coletivo e essencial à promoção de uma vida saudável, além de ser reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido entre os direitos de fraternidade ou solidariedade.

Neste contexto, resta inconteste que ações prejudiciais ao meio ambiente, ao atentarem contra o direito fundamental de conservação e integridade ambiental, impõem ao infrator o ônus de indenizar o dano moral difuso ou coletivo causado à sociedade.

Analisando o caderno processual, observa-se que restou inequivocamente demonstrada a ocorrência de degradação ambiental na propriedade pertencente à parte apelante, abrangendo uma extensão de 237,8 hectares de floresta, conforme delineado no auto de infração de número 544239-D.

Portanto, diante da efetiva comprovação do dano ambiental, lastreada em documentação expedida por entidade competente, bem como evidenciada a relação de causalidade, impende-se a imposição de responsabilidade ao agente causador do prejuízo ecológico.

No tocante ao dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

O desmatamento ilegal deve ser contido, pois, caso contrário, em curto espaço de tempo, toda a sociedade será punida com a perda deste valioso bem (meio ambiente) e a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, além de ter cunho pedagógico, contribui para execução de projetos visando à preservação ambiental.

O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico. Veja-se:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). (Negritei).

No que tange à indenização por danos materiais, a decisão de primeira instância não demanda modificações, tendo em vista que o mero ato de desmatamento em área destinada à conservação ambiental induz à presunção da existência de dano.

Portanto, sob a égide da responsabilidade objetiva em matéria de danos ao meio ambiente, conforme preconiza o artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81, a constatação de prejuízo ambiental e a existência de um vínculo causal entre tal prejuízo e a ação do agente implicam, invariavelmente, a configuração de responsabilidade civil, acarretando o dever de reparação.

Neste contexto, o cálculo da indenização por dano material ambiental deve considerar a área afetada pelo desmatamento, o nível de deterioração ecológica e o montante necessário para a efetiva recuperação do bem ambiental prejudicado. Com base nesses parâmetros, o montante fixado na sentença a título de condenação se afigura razoável e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024